Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 1.336, §1o, CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INTEGRAÇÃO À CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, junto com a petição inicial foi acostado demonstrativo da dívida com a incidência dos juros de mora, da multa, da correção monetária e dos honorários contratuais, vindo a resultar no montante aplicado na condenação. Portanto, o termo inicial dos encargos deve ser fixado a partir da data da última atualização da dívida, conforme consignado na r. sentença.
2. O condomínio está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários convencionais fixados em convenção de condomínio. Basta, para tanto, que haja expressa previsão nesse sentido.
3. A r. sentença combatida merece parcial reforma, para que os honorários convencionais sejam expressamente integrados à condenação, a fim de que tal encargo possa incidir sobre as parcelas vencidas no curso da lide.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.